Tribunal: TJDFT
Processo: 0703662-31.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. COMPRA DE IMÓVEL. PREÇO. DISCRIMINAÇÃO NO CONTRATO. PARCELA REFERENTE A RECURSOS PRÓPRIOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. VALOR SUPERIOR AO ANTERIORMENTE PACTUADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. NULIDADE DO INSTRUMENTO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA A MAIOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificada a existência de relação de consumo entre as partes, devem ser observadas as normas protecionistas de ordem pública e interesse social contidas no Código de Defesa do Consumidor, destacando-se o reconhecimento de sua vulnerabilidade no mercado e seu direito básico à clara e adequada informação acerca de qualquer produto ou serviço adquirido.
2. Em se tratando de compra e venda de imóvel cujo preço vem detalhadamente discriminado no instrumento pactuado, demonstrando, claramente, a parcela a ser paga com recursos próprios, é nula a posterior confissão de dívida em que se registra quantia superior à anteriormente estabelecida quando não verificada a observância ao dever de informação ao consumidor, notadamente porque o reconhecimento de débito vem desacompanhado de qualquer demonstração mínima da origem e composição de seu valor, sendo necessária a observância ao montante originalmente descrito.
3. Apelação conhecida e não provida.